Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706699-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE ASSOCIADOS INDIVIDUALIZADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SERVIDORES INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONIAL SUBSTITUÍDA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO COLETIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. ÚLTIMO ATO DO EXECUTIVO COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO INTERROMPIDO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. CARACTERIZAÇÃO AUSENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CREDOR. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTIVO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As ações manejadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, independentemente de prévia autorização individual ou coletiva ou filiação do integrante da categoria aos quadros da entidade, por derivar a legitimação conferida ao ente sindical de outorga constitucional (CF, art. 8o, III), qualificando hipótese de legitimação de natureza extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, de modo que a coisa julgada aperfeiçoada se afigura hábil a alcançar todos os filiados que se encontrarem na situação fática retratada na ação proposta pelo ente sindical, salvo se o título judicial dispuser de forma diversa. 2. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, ainda que se trate de título de natureza coletiva, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública, se permanece inerte o credor (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150). 3. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, no momento do aviamento da pretensão, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória reservada aos substituídos, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva. 4. Figurando os exequentes individuais como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical, ressoando desinfluente, para aferição da suspensividade do fluxo prescricional decorrente da execução coletiva sua extinção sem resolução de mérito, porquanto hábil a irradiar efeitos processuais. 5. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 6. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, pois inviável que seja legitimada a repetição de ações idênticas (CPC, art. 337, §§2o e 3o). 7. Conquanto aferida a subsistência de dois cumprimentos de sentença aparelhados pelo mesmo título judicial, um aviado por sindicato como substituto processual dos servidores nomeados e outro individualmente manejado por servidora que também é acobertada pela pretensão deduzida pelo ente sindical, a apreensão de que guardam pedidos diversos, um a envolver obrigação de fazer e o outro postulação condenatória, não subsiste a identificação entre as postulações passíveis de induzir litispendência em relação à associada que figura em ambas as pretensões. 8. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 9. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único). 10. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois deveria ter acolhido a ocorrência de litispendência e/ou coisa julgada, na medida em que há outras execuções versando exatamente sobre o Plano Collor (0711096-81.2019.8.07.0018, 0712614-09.2019.8.07.0018, 0711061-24.2019.8.07.0018 e 0711107-13.2019.8.07.0018), Federal, em que já foi deferido e executado em outra ação em benefício de RAILDA DUARTE, RICARDO MARTINS DE ANDRADE, ROSE MARY FEITOSA DE LIMA, ROSECLER MACEDO GUILHERMON VIEIRA, sob pena de restar configurado configurando enriquecimento sem causa. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior, proferidas inclusive em sede de mandado de segurança. Em petição apartada (ID 51188395 – Pág. 1), o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CCB, pois, segundo o STJ, "analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal" (AgInt no AREsp n. 2.029.698/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 27/6/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso pretoriano também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigma proferido em mandado de segurança (AgRg nos EAREsp n. 2.314.694/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015